Tribunal: TJDFT
Processo: 0710200-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710200-16.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: ELBA WOLFF, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA DESPACHO Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da proposta de acordo apresentada pela agravante ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA no ID 76207876. Outrossim, nada a prover quanto aos requerimentos formulados na petição de ID 77811726, considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos agravos interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007